Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. COMUNICAÇÃO DA CESSÃO. AUSÊNCIA. INÉRCIA DA APELANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIDA.
1. O instituto da prescrição preza pela segurança e pela estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão executiva a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte exequente, devendo esta promover os atos e as diligências necessárias à continuação do processo em tempo hábil.
2. A cessão de crédito a ser pago mediante precatório só possui efeitos após a efetiva comunicação ao apelado ou ao Tribunal. Ocorre que tal comunicação não pode ser realizada a qualquer tempo, mediante mera voluntariedade da parte apelante, mas deve sê-lo em lapso temporal razoável, sob pena de premiar a inércia da parte com o controle da fluência do prazo prescricional. 2.1. No presente caso, a comunicação da cessão somente ocorreu após o transcurso de mais de 22 anos da data da cessão de crédito.
3. Conforme dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem".
4. Ainda que se sustente eventual mora na expedição do precatório, nota-se que a demora em comento não pode ser atribuível exclusivamente ao apelado ou ao procedimento administrativo, quando não houve no caso concreto qualquer ato de comunicação ou interpelação pela apelante, em prazo razoável, como bem constou da sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e improvido.